Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009747-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (EMBARGANTE), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (EMBARGANTE), MARISTELA MIZIARA BERNARDES - CPF: 002.361.386-69 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (EMBARGADO), NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO - CPF: 673.283.776-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNANDES PINTO (AGRAVADO), LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA - CPF: 459.691.086-34 (ADVOGADO), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - CPF: 113.089.936-50 (ADVOGADO), SILVANO LACERDA - CPF: 001.818.876-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VALTRUIDES BERNARDES PINTO registrado(a) civilmente como VALTRUIDES BERNARDES PINTO - CPF: 036.205.656-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE SENTENÇA DE DIVISÃO DE TERRAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DA IMISSÃO E À EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que confirmou decisão que deferiu imissão na posse em cumprimento de sentença de ação de divisão e demarcação de terras. Embargantes alegaram decisão ultra petita e afronta ao contraditório e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se havia omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição dos embargos de declaração, com vistas à revisão da decisão que reconheceu a legitimidade da expedição do mandado de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou explicitamente as questões suscitadas, considerando legítima a imissão na posse como decorrência lógica da partilha homologada judicialmente.

As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o julgamento, sem indicar vício sanável por embargos de declaração.

Inexistência de elementos que justifiquem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos de mérito já decididos. 2. A imissão na posse é consectário lógico da partilha homologada judicialmente, não configurando decisão ultra petita”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º e 507.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio, em face do acórdão que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento, e, no mérito, negar provimento.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgamento anterior, alegando, em síntese, que a decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse extrapolou os limites do pedido formulado na ação de origem, configurando decisão ultra petita. Argumentam ainda que a concessão da medida estaria em desconformidade com os artigos 30 da Lei 9.514/97, 141 e 492 do Código de Processo Civil e que não foi oportunizada a ampla defesa, diante da alegada ausência de contraditório.

Aduzem também que a decisão embargada desconsiderou a existência de ação de usucapião envolvendo o mesmo bem, circunstância que deveria impor a suspensão da imissão na posse. Pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de reformar a decisão anterior, e indeferir a imissão de posse deferida no cumprimento de sentença.

Os embargados, em contrarrazões, defendem o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos, afirmando que não há qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, além de asseverarem que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, o que justificaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (id 299440374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia está delimitada à análise de omissão e contradição na decisão anterior quanto à imissão na posse deferida no cumprimento de sentença da ação de divisão e demarcação de terras.

No contexto processual, é necessário pontuar que os embargos de declaração possuem função específica e restrita, prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas pelo órgão julgador, salvo quando, para sanar o vício, a alteração do resultado se apresentar como consequência necessária.

Examinando detidamente as razões recursais, observa-se que os embargantes afirmam que a decisão embargada seria contraditória e omissa, porque teria deferido imissão na posse sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na ação de divisão de terras, apontando afronta aos artigos 30 da Lei 9.514/97, 141 e 492 do Código de Processo Civil, bem como omissão quanto à existência de ação de usucapião envolvendo o imóvel.

Entretanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou explicitamente as questões suscitadas no agravo de instrumento, reconhecendo expressamente que “
concluída a ação de divisão com trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha material do imóvel, é plenamente legítima a concessão da imissão na posse ao condômino cuja titularidade foi reconhecida judicialmente
” (id 297728596), legitimando a expedição de mandado de imissão na posse como decorrência lógica e natural da partilha material formalizada no título judicial.

O acórdão também consignou que eventual ausência de prazo para a desocupação não tem o condão de invalidar a decisão de mérito e pode ser suprida no juízo de origem, além de ter rechaçado a alegação relativa à pendência de ação de usucapião, destacando que a matéria foi expressamente decidida e alcançada pela preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

As alegações formuladas pelos embargantes, portanto, revelam mero inconformismo com o conteúdo da decisão colegiada, sem apontar efetivamente vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar o manejo dos embargos de declaração, notadamente porque o acórdão embargado foi claro e coerente ao considerar legítima a imissão na posse como consectário da homologação da divisão, sem que se configurasse decisão ultra petita, afronta ao contraditório ou violação à legalidade.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025